Tribunal: TJSP
Processo: 2029419-94.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento desprovido. Execução de título extrajudicial. Alegação de contradição não verificada. Ausência de nulidade, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.